Tribunal: TJDFT
Processo: 0714439-89.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714439-89.2017.8.07.0007 RECORRENTE: ALEXANDRE AKIHIKO KATO RECORRIDA: MARIA IVA CARDOSO MARQUES - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. DEMORA DA CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conjugando-se o artigo 202, inciso I, do Código Civil, com o artigo 240, § 2o do Código de Processo Civil, deve-se entender que emerge como marco interruptivo da prescrição o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se realize dentro do prazo assinado pelo parágrafo 2o do artigo 240 do Código de Processo Civil, hipótese em que a interrupção retroagirá à data da propositura da ação. 2. Todavia, ainda que não observado o referido prazo, a interrupção ocorrerá no momento da efetiva citação, sendo que subsistirá a retroação dos efeitos à data da propositura da ação, quando demonstrado, inequivocamente, que a demora na efetivação da citação não decorreu de desídia do autor, mas dos mecanismos ordinários do Poder Judiciário (Súmula no 106 do STJ). 3. Tendo o credor impulsionado o andamento do feito e atendido de forma tempestiva às intimações, não há que se falar em desídia nem, consequentemente, na prescrição de sua pretensão. 4. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação ao artigo 240, § 2o, do Código Civil, e ao enunciado 106 da Súmula do STJ, ao argumento de que no presente caso, a demora na citação teria ocorrido em face de falta atribuível à própria parte, razão pela qual a prescrição deve ser reconhecida. Articula que a parte recorrida teria ajuizado a demanda dois dias antes da ocorrência da prescrição, sem buscar diligenciar de forma efetiva o seu endereço atualizado para a realização rápida da citação. Afirma que a determinação da citação por edital teria decorrido de iniciativa do próprio juízo, após a insistência da recorrida para a formalização da citação na pessoa do advogado da parte, a qual teria sido frustrada. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Requer os benefícios da justiça gratuita, e que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS OAB/DF 23.251. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 240, § 2o, do Código Civil, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “a demora na efetivação da citação não decorreu de desídia do autor, mas dos mecanismos ordinários do Poder Judiciário” (ID 12608636). Para infirmar tal conclusão seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve subir quanto à indicada violação ao enunciado 106 do STJ, porquanto “Para fins do art. 105, III, ‘a’, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). Da mesma forma o recurso não deve subir quanto à arguida divergência jurisprudencial, pois "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da causídica ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS OAB/DF 23.251. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027